Tribunal: TJES
Processo: 0023737-73.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023737-73.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEMROD EMERICK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023737-73.2014.8.08.0024

EMBTE
:
NEMROD EMERICK

EMBDO
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDUTA DOLOSA INDIVIDUALMENTE RECONHECIDA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação civil pública por ressarcimento ao erário, diante da constatação de desvio doloso de verbas públicas. O embargante alega contradição e omissão no julgado, pleiteando o reconhecimento da prescrição em razão da ausência de dolo e a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao fundamentar a condenação com base em conduta dolosa; (ii) estabelecer se a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, diante da prática de ato doloso, foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador rejeita a alegação de vício, pois o voto condutor analisou de forma expressa a presença do dolo, com base em depoimentos e documentos colhidos em ação penal e no próprio inquérito civil.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não se aplica quando constatada a conduta dolosa, visto que o dolo foi individualmente atribuído ao embargante, inclusive mediante sua própria declaração.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 897, fixou a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, razão pela qual não há falar em prescrição.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar omissão, obscuridade ou contradição efetiva.

A reiteração de argumentos já enfrentados pelo colegiado revela inconformismo do recorrente, o que não configura vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já apreciada, limitando-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não alcança atos de improbidade administrativa dolosos.

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do Tema 897 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 23 (redação anterior e alterações da Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475/SP (Tema 897, repercussão geral), Plenário, j. 08.08.2018; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.159.598/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.11.2020, DJe 04.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023737-73.2014.8.08.0024

EMBTE
:
NEMROD EMERICK

EMBDO
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na apelação cível interpostos por
NEMROD EMERICK
, para apontar contradições e omissão ocorridos no acórdão que julgou seu recurso.

Após apontar vícios, requer a reforma da sentença com o reconhecimento da
prescrição por ausência de conduta dolosa
nos termos da Lei 8429/92, e consequentemente, a extinção do feito.

Em suas razões, contesta a condenação por ressarcimento ao erário, alegando que o Acórdão se baseou em uma ação penal da qual não fez parte e que já teve a punibilidade extinta por prescrição em 2021 pelo STJ; que a sentença e o Acórdão
não detalham sua conduta dolosa
específica, e que sua condenação se deu com base em um artigo da Lei 8.429/90 revogado pela Lei 14.230/21.

Por fim cita decisão do TJES que reconheceu a prescrição em
caso similar,
limitando a imprescritibilidade a atos dolosos de improbidade administrativa. Adicionalmente, ele aponta que
processos de referência citados no Acórdão, com a mesma causa de pedir, tiveram decisões favoráveis aos réus
, incluindo uma anulação de sentença por Embargos de Declaração.

Instado a se manifestar, a douta Procuradora de Justiça não vislumbrou vício a ser sanado, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o acórdão embargado:

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. CONDUTA DOLOSA. DESVIO DE VERBA PÚBLICA PARA CAMPANHA ELEITORAL. VALOR NÃO DECLARADO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Diante da constatação da conduta dolosa apurada em ação penal, afasta-se a retroação da Lei nº 14.230/2021.

2.
Valores recebidos para financiar gastos de campanha eleitoral não declarados na Justiça Eleitoral, fatos admitidos que dão ensejo ao prejuízo descrito na inicial e que reflete na obrigatoriedade no ressarcimento ao erário.

3.
O juízo é o destinatário da prova, a quem cabe averiguar quais ão necessárias ao deslinde da controvérsia.

4.
Sentença fundamentada nas provas contidas nos autos e constatação, em ação penal, de que houve desvio de verbas para utilização em campanha eleitoral, provenientes de compensação de créditos tributários, por transferência autorizada pelo ente estadual, cuja destinação seria a pesquisa, recuperação e preservação do meio ambiente no Estado.

5.
Recurso desprovido.

Tomadas as premissas e contrapondo as
razões recursais ao acó
r
dão embargado, constata-se, de plano, a inexistência de vícios passíveis de serem sanados.

Isso porque o Voto condutor do julgamento examinou de forma direta as questões indicadas, cujos trechos peço venia aos eminentes pares para incluir no presente exame:

[...]
De partida consigne-se que embora a retroação da Lei nº 14.230/21 seja aplicada aos atos de improbidade administrativa culposos, nos casos em que a sentença ainda não tenha transitado em julgado, é necessária a devida constatação da ausência de dolo, o que se passa a analisar.

A situação que deu origem ao pedido de ressarcimento decorreu de autorização de compensação de créditos tributários entre SAMARCO e ESCELSA, transferência autorizada pelo Estado do Espírito Santo no valor total de R$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil reais), com a finalidade de que fossem implementadas pesquisas, recuperação e preservação do meio ambiente no Estado por algumas entidades, dentre elas a Fundação Augusto Ruschi, que recebeu cinco milhões de reais a título de doação de caráter social (voltados para meio ambiente e educação).

Conforme depreende-se da sentença objurgada, destacou o juízo que houve apuração em ação penal sobre os fatos, e por meio de depoimento prestado por um dos acionados, constatou-se que R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foram transferidos ao tesoureiro de campanha do Governo Estadual na época, que indicou a origem do dinheiro, qual seja, créditos de ICMS.

Em seguida, afirmou o depoente que o valor seria destinado ao financiamento de campanha eleitoral do ano 2000, e dentre outros beneficiários, cita o acionado (fl. 194/197) deste modo referindo-se:
[...]
que todos os pagamentos posteriormente regularizados pelo interrogando eram destinados a Campanha Eleitoral de 2000; que da relação encaminhada pelo BANESTES relativa a resposta a ofício no 871/2001 deste Juízo, sabe que se tratam as pessoas de
[...]
Nemrot Erneric
[...]

Pertinente destacar ainda o teor, em parte, do documento acostado em fl. 103 dos autos, denominado Termo de Declaração e que contém o depoimento do acionado perante o Ministério Público e que instruiu o Inquérito Civil instaurado para apurar o desvio de verbas públicas oriundas da Fundação Augusto Ruschi.
[...]

[...]
No julgamento realizado na mencionada ação penal houve conclusão de que as provas contidas nos autos comprovaram a ocorrência de graves danos ao erário
1
, não havendo vislumbre quanto à necessidade de que seja realizada prova pericial nos autos
.
[...]

[...]
considerando a afirmativa do acionado quanto ao recebimento do valor, a ausência de declaração na prestação de contas referente à campanha de 2000 e a origem da verba, cuja finalidade foi objeto de desvio, revela-se a conduta dolosa do requerido, a refletir no ressarcimento aos cofres públicos do dano constatado.

[...]

Deste modo, houve constatação da conduta dolosa e que deve ser aferida individualmente, conforme realizada nos autos, como visto, com referência direta no Voto aos atos praticados pelo acionado, por meio do depoimento do próprio recorrente colhido em ação penal.

Para além disso, consigne o entendimento sedimentado quanto à prescrição relativa ao ressarcimento ao erário em decorrência de atos
dolosos em prejuízo ao erário
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897/STF . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento, sob o regime de
repercussão geral
, do RE 852 .475/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (Tema 897/STF).
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, imperiosa a negativa de seguimento prevista no art. 1 .030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp: 1159598 SP 2009/0202530-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

V
erifica-se,
portanto,
que o recorrente

interp
ôs

o presente recurso
com intuito
protelatório,
quando muito,
com o claro objetivo de fazer dos
aclaratórios,
as vezes
de novo
apelo
ou de recurso que
provocasse
a rediscussão da matéria, por inconformismo com o resultado alcançado
pelo Colegiado
.

Não obstante o esforço argumentativo, não se verifica vício passível de ser sanado pela via dos aclaratórios, eis que a fundamentação do julgamento foi clara e precisa, revelando-se o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável, devendo se valer da via adequada à pretensão de provocar reexame da questão contida na lide.

Em casos tais, cabe ao julgador advertir:

[...]
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

[...
] 6.
A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório,
ensejando a aplicação de multa
.
[...] (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024)

[...]
2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados .
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ Relator

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.